Tribunal: STF
Processo: HC 103130
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-12
Data de publicação: 2011-04-12

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO STF. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 




  




1.  O ato apontado como coator no habeas corpus foi exarado pelo magistrado de primeira instância ao prolatar a nova sentença, em observância à determinação do Superior Tribunal de Justiça. 




2.  Dessa feita, realizada a fundamentação para a perda dos cargos dos agravantes pelo magistrado de primeiro grau, ele se torna a autoridade coatora para a impetração de eventual habeas corpus. 




3.  Agravo regimental a que se nega provimento.